Tribunal: TJDFT
Processo: 0744582-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Reiteração de diligências. Sisbajud. Ausência de demonstração de utilidade da medida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reitera pedido de pesquisa de bens, via Sisbajud, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de reiteração das diligências realizadas nos sistemas SISBAJUD (com “teimosinha” por 30 dias) com o objetivo de bloquear valores suficientes para pagamento da dívida.
III. Razões de decidir
3. No caso dos autos o juízo na origem determinou a realização da busca reiterada automática por 07 dias, tendo logrado êxito no bloqueio do valor da causa.
4. Assim, mostrou-se desnecessário a busca automática reiterada por 30 dias.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036248, 0720189-15.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 1644198, 07314221420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022.